Tribunal: STF
Processo: HC 243239
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gislene dos Santos Rodrigues contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 924.047/GO. 



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Ressalta a falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Aponta a possibilidade de decretação de prisão domiciliar, visto que a paciente é genitora de criança que depende de seus cuidados. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 181-182):



    No caso vertente, impõem-se as segregações cautelares dos representados, pois, demostradas estão a materialidade dos delitos e indícios das autorias. Desse modo, as prisões preventivas são necessárias à garantia da ordem pública, considerando a periculosidade dos representados, demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos. Ademais, entendo que a segregação cautelar dos representados se mostra imprescindível para assegurar a paz social e, ao mesmo tempo, fazer cessar as atividades do suposto grupo criminoso, porque a continuidade das suas atividades delituosas poderá gerar riscos e insegurança a regular tramitação dos procedimentos judiciais perante o Judiciário Goiano (Eventos nº. 01, 06, 07 e 08). 



    Nesse contexto, saliento que as condutas atribuídas aos representados são extremamente graves. Confiando na impunidade, teriam atacado sorrateiramente o Poder Judiciário Goiano, causando grande prejuízo aos cofres públicos – aproximadamente R$ 31.800.392,35 (trinta e um milhões, oitocentos mil e trezentos e noventa e dois reais e trinta cinco centavos). Não satisfeitos, planejavam expandir suas ações criminosas para além das divisas deste Estado, tendo como alvos o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Eventos nº. 01, 06, 07 e 08). 



    As hipotéticas ações criminosas ferem brutalmente a ordem pública, diante do descaso com a Justiça, de modo que devem ser firmemente reprimidas, sob pena de se prestigiar a astúcia dos criminosos. Sobre o assunto, registro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade da providência cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC153.956/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, D Je17/12/2021). 



    Além da garantia da ordem pública, as prisões preventivas são convenientes à futura instrução criminal, considerando que a soltura dos investigados poderá interferir negativamente na colheita de elementos probatórios. 



    De outro giro, obtempero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, no presente caso, se mostram, por ora, adequadas e suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares (danosidade das condutas, receio de reiteração, efetiva periculosidade social e vulneração da ordem pública), de forma que resta demonstrada a inadequação e insuficiência da aplicação de medida cautelar diversa, no caso em tela, seja pela periculosidade dos representados, seja pela absoluta ineficácia em caso de aplicação. 



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, levando em conta que a paciente integra, em tese, organização criminosa, situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar, segundo alguns precedentes do STJ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente